Tribunal: TCU
Processo: 016.857/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10482/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria Cenir Martins Feijó: 1. Processo TC- Processo 016.857/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Beatriz Moura Comaru (XXX.327.510-XX); Eloa Moura Comaru (XXX.994.070-XX); Juliana Schneider (XXX.806.800-XX); Maria Cenir Martins Feijó (XXX.081.490-XX); Maria Odete Fagundes de Azevedo (XXX.535.300-XX); Maria de Fátima Comaru Teixeira (XXX.392.700-XX); Maria de Lourdes Moura Comaru (XXX.565.790-XX); Niva Correa Triaca (XXX.751.230-XX); Rejane Soares Leite Tavares (XXX.013.570-XX); Reneclair Schneider Fogaca (XXX.474.580-XX); Sônia Teresinha Comaru Hoffmann (XXX.111.660-XX); Stela Margot Comaru Cabral (XXX.826.290-XX); Thaísa Tavares Barcelos (XXX.433.350-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que avalie a legalidade da concessão de proventos à sra. Maria Cenir Martins Feijó, filha do militar Nestor Gonçalves Feijó, com base na graduação de Primeiro Sargento.